Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. PAGAMENTO DE 8 SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES POR CADA SESSÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 159,96 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, vício relacionado à representação do recorrido, requerendo, assim, a decretação de revelia do mesmo. No mérito, afirma que não houve qualquer sessão ou consulta de sua filha no estabelecimento recorrido e, logo, o desconto de R$150,00 é indevido. Reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminar de vício na representação processual. Conforme comprova a documentação anexada aos autos pelo requerido/recorrido na ocasião da apresentação da contestação (ID 23386735), a procuração para representação judicial do mesmo foi conferida à Dra. Marcia Francisca Sampaio, ao passo que a carta de preposto estava em nome de Marlene. Cabe destacar que nos dois documentos mencionados há devida e completa qualificação dos representantes. Ademais, conforme consta na carta de proposição, a preposta é empregada da empresa requerida. Por fim, cumpre ressaltar que, conforme atesta a ata de audiência de conciliação (ID 23386731), a requerida foi representada, naquele ato, por Marlene, regular preposta, não existindo qualquer vício na representação da ré. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Narra a parte autora que, em 11/03/2020, pagou ao réu a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a realização de 08 (oito) sessões semanais de avaliação neuropsicológica da sua filha. Contudo, em razão da superveniência da pandemia causada pela Covid-19, entendeu que seria mais prudente cancelar o referido contrato e solicitou o reembolso do valor pago. Alega que foi reembolsado no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).
6. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. Ademais, o mesmo art. 6o, VIII, do CDC, confere ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a maior facilidade de comprovação do fornecimento do serviço pelo fornecedor, incumbe a este o ônus da prova quanto à realização da primeira sessão da avaliação neuropsicológica.
7. Nestes termos, a requerida/recorrida não comprovou que a primeira sessão da avaliação contratada pelo autor foi realizada. Caberia à recorrida apresentar aos autos discriminação de dia, horário e duração da respectiva sessão, bem como o que foi abordado e o respectivo valor, mas deste encargo não se desincumbiu. Considerando o direito do consumidor à informação clara e inequívoca sobre o serviço ofertado, não pode existir dúvidas quanto à realização da sessão. Assim, cabia à fornecedora, ora ré, elaborar contrato, discriminar sessões e esclarecer ao consumidor que a entrevista se referia à primeira sessão. De acordo com o conjunto probatório dos autos, não é possível concluir que a requerida assim agiu.
8. Cabe destacar que a mera declaração, unilateralmente elaborada pela ré (ID 23386742), não tem o a aptidão de provar que a entrevista se referia à primeira sessão contratada e que o consumidor tinha ciência disso. Portanto, a restituição ao autor do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) se mostra devida.
9. Considerando que é incontroversa a contratação do serviço de avaliação neuropsicológica e que a desistência das sessões partiu do consumidor, não se vislumbra, no caso, hipótese de má-fé, nos termos do art. 42 do CDC, que pudesse ensejar a restituição de forma dobrada do valor devido ao autor. Restituições devem ocorrer, assim, de forma simples.
10. É certo que a caracterização dos danos morais exige a existência de alguma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia ou abalo em sua honra ou privacidade. No presente caso, cabe frisar, a desistência do contrato partiu do consumidor e há controvérsia quanto a realização, ou não, da primeira sessão. Assim, não se verifica qualquer conduta da requerida que possa configurar danos morais ao autor.
11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para, além da condenação imposta, condenar a ré à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), corrigida pelo INPC desde o desembolso e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.